Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇAO DE INCOMPETÊNCIA. JULGADA E ACOLHIDA. DEMANDA ESTABILIZADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDO.
1. O acolhimento de exceção de incompetência em sede de embargos à monitória gera estabilização da demanda, tornando inviável o reexame da competência em sede de conflito de competência. A rediscussão da matéria deverá ocorrer em eventual preliminar de apelação ou em Agravo de Instrumento, este com base na mitigação do Superior Tribunal de Justiça (tema 988).
4. Conflito negativo de competência não acolhido.